Tribunal: STF
Processo: Rp 1198
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-14
Data de publicação: 1984-06-14

Ementa:
EMENTA: - REPRESENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO, ART-119, I, LETRA "L". DECRETO
QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA OU INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE
DESAPROPRIAÇÃO, IMÓVEL RURAL. NÃO É A REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE VIA ADEQUADA PARA IMPUGNAR ATO ADMINISTRATIVO,
INDIVIDUAL E CONCRETO. A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO EM
REFERÊNCIA NÃO HÁ DE ARGUIR-SE EM REPRESENTAÇÃO (CONSTITUIÇÃO,
ART-119, I, LETRA 'L'), CABENDO, EM PRINCÍPIO, CONTRA O ATO
REFERIDO, AO FUNDAMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ESTADUAL,
MANDADO DE SEGURANÇA, OU ALEGAR-SE A INCONSTITUCIONALIDADE, NA
"AÇÃO DIRETA", PREVISTA NO ART-20, DO DECRETO-LEI Nº 3365/1941.
REPRESENTAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PREJUDICADO.